Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é permitida quando há relação de consumo entre as partes e ficar demonstrada abusividade na cobrança.

2. A redução dos juros remuneratórios depende da comprovação de onerosidade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo por parâmetro a taxa média de mercado para operações equivalentes.

2. No caso concreto, as taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos são manifestamente abusivas, visto que excedem significativamente a média do mercado à época da celebração. Diante disso, foi determinada a revisão dos contratos para que tenham por base a taxa média do mercado.

3. A restituição em dobro dos valores cobrados com taxas abusivas é devida, por violar a boa-fé objetiva contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Apelação parcialmente provida. Unânime.